Tribunal: TJSP
Processo: 1001662-05.2024.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Compra e venda de aquecedor para aviários. Defeito do produto. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO do autor, que insiste no pedido de indenização moral. APELAÇÃO da Empresa ré, que insiste na preliminar de inépcia da inicial, pugnando quanto ao mérito pela improcedência da Ação e pela condenação do autor ao pagamento

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Compra e venda de aquecedor para aviários. Defeito do produto. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO do autor, que insiste no pedido de indenização moral. APELAÇÃO da Empresa ré, que insiste na preliminar de inépcia da inicial, pugnando quanto ao mérito pela improcedência da Ação e pela condenação do autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé. EXAME DOS RECURSOS: Preliminar de inépcia da petição inicial corretamente afastada na sentença. Relação havida entre as partes que tem natureza de consumo, sujeita portanto às normas do Código de Defesa do Consumidor. Ausência de reparo do defeito no prazo de trinta (30) dias. Aplicação do artigo 18, "caput", e §§ 1o, 3o e 6o, do Código de Defesa do Consumidor. Demandada que não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, "ex vi" do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Presença de defeito e falha no conserto bem evidenciadas. Circunstâncias que impunham mesmo o acolhimento do pedido de rescisão e restituição integral do preço pago. Dano moral indenizável não evidenciado. Dissabor que não passou da esfera do mero aborrecimento, transtorno ou percalço do cotidiano. Alegação de litigância de má-fé atribuída pela Empresa ré ao autor que não comporta acolhida, porquanto não configuradas quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil. Verba honorária devida aos Patronos das partes que comporta majoração para doze por cento (12%), "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida com os fundamentos ora acrescentados. RECURSOS NÃO PROVIDOS.*